Tribunal: TJBA
Processo: 0558161-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558161-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: HERIK SANTOS LOUREIRO e outros

Advogado(s)
:
ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Alphaville Litoral Norte 3, condenando a vendedora à restituição integral dos valores pagos, à reversão da cláusula penal e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso na entrega das obras de infraestrutura.

II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o atraso na conclusão da obra e entrega da infraestrutura caracteriza inadimplemento contratual por culpa exclusiva da vendedora, afastando a alegação de caso fortuito/força maior e de exceção de contrato não cumprido; (ii) saber se a rescisão por culpa da vendedora impõe a restituição integral dos valores pagos, rechaçando a retenção prevista em cláusula contratual para o adquirente; (iii) saber se é cabível a reversão da cláusula penal contratualmente prevista apenas para o adquirente, e se o percentual aplicado na sentença está correto; (iv) saber se o atraso injustificado na entrega do empreendimento, superando o prazo de tolerância, é causa de dano moral indenizável; (v) saber se o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos deve ser a citação ou o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir 3. As preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva são corretamente rechaçadas, prevalecendo a competência do foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) e a responsabilidade solidária dos membros da cadeia de consumo, com base na Teoria da Aparência. 4. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva da Apelante é comprovado pelo atraso na conclusão das obras de infraestrutura, que se estendeu para além do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (21/06/2017), sendo a mora evidenciada pela própria prova documental que atesta pendências até 2018; a alegação de embargo judicial na fase recursal configura inovação processual, e os argumentos de caso fortuito ou força maior não se configuram, pois os fatos alegados são inerentes ao risco da atividade da incorporação (fortuito interno). 5. A comprovação da mora da vendedora afasta a tese de exceção de contrato não cumprido, por ser seu inadimplemento anterior e causa primária da rescisão, e impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo promitente comprador, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A reversão da cláusula penal estabelecida em 10% sobre os valores pagos, prevista no contrato apenas em desfavor do adquirente, é cabível e foi corretamente determinada em favor do consumidor (Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça), para restabelecer o equilíbrio contratual. 7. O atraso injustificado na entrega de imóvel, ultrapassando o prazo de tolerância, frustra a legítima expectativa do consumidor e extrapola o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada um dos dois adquirentes razoável e proporcional. 8. Tratando-se de rescisão por culpa da vendedora (responsabilidade contratual), os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da data da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, não se aplicando o Tema 1.002 do STJ (que se restringe aos casos de rescisão por culpa do comprador).

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da vendedora, decorrente do atraso injustificado na entrega da infraestrutura de loteamento, enseja a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo adquirente, a reversão da cláusula penal contratualmente prevista e a indenização por danos morais. 2. Os juros de mora, em caso de rescisão por culpa da vendedora, devem incidir a partir da citação (art. 405, CC)."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 101, I; CPC, arts. 85, § 11, e 1.014; CC, arts. 393, 405, e 476.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0558161-35.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AL EMPREENDIMENTOS S.A. E HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
e como apelado
HERIK SANTOS LOUREIRO E KADJA MARIA DANTAS DE ANDRADE LOUREIRO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora